Tribunal: TJMT
Processo: 0002502-59.2011.8.11.0028
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002502-59.2011.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MOREIRA -COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.436.811/0001-41 (APELADO), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL — POSSIBILIDADE — NEGÓCIO JURÍDICO — CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA — DESCUMPRIMENTO — EFEITOS DA REVELIA — NÃO APLICAÇÃO AO ENTE PÚBLICO — OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA — ENRIQUECIMENTO ILÍCITO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

Não se aplicam os efeitos da revelia ao ente público, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil, entretanto, no caso da inércia do ente público na apresentação de contestação à ação de cobrança, em que resta comprovada a ocorrência do negócio jurídico que gerou a obrigação de pagamento, é de se confirmar o título executivo judicial, sob pena de configurar locupletamento ilícito por parte da Administração Pública. Ademais, formando-se o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prossegue-se na forma de execução, propiciando à Fazenda Pública, mais uma vez, o direito de oferecer embargos à execução com amplo direito de defesa.

É certo que os contratos realizados devem ser pautados pela probidade e boa-fé dos contratantes, consoante o artigo 422, do Código Civil, e em observância aos princípios da boa-fé objetiva, moralidade, honestidade, verificado que o fornecedor realizou o cumprimento do avençado com o Município, lhe é devida a contraprestação, correspondente ao pagamento do valor pactuado pelos produtos fornecidos, não podendo a Administração se beneficiar, sem o respectivo pagamento, sujeito a enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Poconé
contra a sentença (Id. 3150130, fls. 1/2) que, proferida nos autos da ação de cobrança código nº 75075, ajuizada por
Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. – Epp
, que decretou a revelia do ente público por ausência de contestação e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento do valor de R$ 3.612,33 (três mil, seiscentos e doze reais e trinta e três centavos), relativo ao fornecimento de produtos de limpeza para a Prefeitura Municipal de Poconé, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento), incidentes a partir do ajuizamento da ação.

Aduz ser inaplicável ao Município os efeitos da revelia, pois se trata de direito indisponível, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil.

Assevera que “
a simples emissão de nota fiscal não gera para o ente Municipal a obrigação de pagamento que, no caso das dívidas a serem pagas pelo Município, observam procedimento próprio e específico, previsto na Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro”.

Assegura que “
a mera emissão de nota fiscal não torna exigível o pagamento, isso porque, o pagamento da despesa apenas se dá após a emissão da respectiva nota de empenho e da sua liquidação
”.

Afiança que “pelo princípio da eventualidade, caso haja condenação da Fazenda Pública Municipal, em relação aos índices de correção monetária e juros de mora, requer a observância do RE 870947/SE”.

Contrarrazões (Id. 3150168).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo Município de Poconé contra a sentença (Id. 3150130, fls. 1/2) que, proferida nos autos da ação de cobrança código nº 75075, ajuizada por Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. – Epp, que decretou a revelia do ente público por ausência de contestação e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento do valor de R$ 3.612,33 (três mil, seiscentos e doze reais e trinta e três centavos), relativo ao fornecimento de produtos de limpeza para a Prefeitura Municipal de Poconé, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento), incidentes a partir do ajuizamento da ação.

Transcrevo a sentença analisada, no ponto de interesse:

“
O (A) requerido(a), de sua vez, regularmente citado, não apresentou contestação, tornando-se pois, revel, na forma do art.344 do CPC em todos os seus termos, já que se trata de direito disponível.

Portanto, presumem-se como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, conduzindo estes a procedência do pedido.

A ação procede, não somente porque a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, mas porque a prova documental anexada com a petição inicial arrima satisfatoriamente juízo de procedência do pedido.

Por sua vez a revelia também acarreta as consequências jurídicas contidas na inicial, notadamente a existência do contrato bem como o fornecimento da mercadoria, assim como a falta de pagamento, pois o réu sequer veio aos autos comprovar o cumprimento de sua obrigação de pagamento, tratando-se ainda o feito de direitos disponíveis, na forma dos artigos 344 do Código de Processo Civil. E esses fatos acarretam a consequência jurídica da cobrança.

Posto isso, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar o réu MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
(SIC)
a pagar o valor de R$3.612,23 relativo ao fornecimento dos produtos de limpeza para a PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ, tudo corrigido monetariamente e com juros de mora de 1%, ambos a partir do ajuizamento da ação.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento do valor dado à causa.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos
”. (Id. 3150130).

Relativamente à arguição de ser inaplicável ao Município os efeitos da revelia, pois se trata de direito indisponível, com efeito, dispõe o artigo 345, II, e 346, do Código de Processo Civil:

“
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis
;

(...)

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. (
...) ”

Assim, da simples leitura dos dispositivos se observa que não se aplica à Fazenda Pública, quando revel, o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, uma vez que defende em juízo direitos indisponíveis.

Todavia, no caso, ainda que não seja aplicado o efeito material da revelia, não houve presunção de veracidade dos fatos alegados, porquanto foram devidamente comprovados. Explico.

A apelada carreou aos autos provas incontroversas de que realizou o fornecimento do produto, mediante contrato nº 134/2010 pactuado com a Prefeitura do Município de Poconé, e Notas Fiscais nº 1586 (16/11/2010), nº 1240 (18/08/2010), nº 1246 (18/08/2010), nº 1302 (08/09/2010), nº 1588 (16/11/2010) e 1634 (19/11/2010), todas do ano de 2010, nos termos acordados no contrato, todas com a assinatura da ordem de compras, consoante cláusula oitava do referido contrato. (Id. 3149615 a 3149617), além da ausência de pagamento por parte do município.

Logo, em que pese não tenha efeito material a inércia da apelante em contestar a inicial, o direito alegado restou amplamente comprovado, e do contrário, seria aceitar o locupletamento ilícito por parte da Administração.

Além do mais, conforme os termos do parágrafo único do artigo 346 do CPC, a apelante “
poderá intervir no processo em qualquer fase
”, como o fez na presente apelação, e ainda nos embargos à execução que apresentou, o qual foi rejeitado.

Prossigo.

Extrai-se dos autos que a apelada realizou o contrato nº 134/2010 com o Prefeito do Município de Poconé, decorrente de compra de material de limpeza para atender as Secretarias Municipais de Poconé, conforme processo de licitação a modalidade Pregão Presencial nº003/2010 (Id. 3149614).

Na cláusula sétima do referido contrato consta expressamente a forma de pagamento dos produtos fornecidos pela apelada ao Município:

“
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças do Contratante, mediante a expedição de documento fiscal correspondente, acompanhado de relatório do quantitativo solicitado pelo contratante, 20 (vinte) dias úteis após a entrega da respectiva nota fiscal
”. (Id. 3149615).

Ato contínuo, verifica-se dos documentos juntados nos Id ́s nº 3149615, 3149616, 3149617, que foram realizados os fornecimentos dos produtos acordados e solicitados pelo Município, nos termos do contrato, consoante se constata das Notas Fiscais nº 1586 (16/11/2010), nº 1240 (18/08/2010), nº 1246 (18/08/2010), nº 1302 (08/09/2010), nº 1588 (16/11/2010) e 1634 (19/11/2010), todas do ano de 2010, totalizando o valor de R$3.612,23 (três mil, seiscentos e doze reais e vinte e três centavos).

É certo que, em que pese a ação de cobrança seja mais demorada, com procedimento de conhecimento e instrução probatória, não depende de um tipo de prova específica, podendo ser fundada em qualquer prova documental, testemunhal ou pericial, verifica-se que a prova escrita fundada nos documentos acima relacionados é suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança, uma vez que permite juízo de probabilidade do direito afirmado na inicial.

Vê-se que a responsabilidade pela tratativa com a empresa apelada é da Prefeitura de Poconé, uma vez que seguindo as orientações do processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº003/2010 (Id. 3149614), realizou contrato nº 134/2010, para fornecimento dos produtos de higiene e limpeza com a apelada, responsabilizando-se, nos moldes do contrato, ao pagamento e prazo ajustado, uma vez que a apelada comprovou ter realizado o fornecimento do produto, conforme os termos do contrato.

Aliás, a apelante não juntou qualquer comprovação cabal de que não recebeu os produtos fornecidos consoante as notas fiscais apresentadas, com carimbo e assinatura do gerente de compras do Município (Id. 3149963).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
demonstrada a efetiva realização do objeto contratado, não pode a Administração se locupletar indevidamente, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados
” (AgRg no AREsp 656215/MG, Primeira Turma, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em 26/3/2015).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. (...).
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. (...).

II. Na origem, trata-se de ação declaratória, proposta pelo Município de Marabá Paulista em face de Carlos Mariano Advogados Associados, objetivando, em síntese, a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, já que não fora precedido de licitação ou de procedimento de dispensa ou inexigibilidade.

III. (...).

IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "
'ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade' (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009)" (STJ, AgRg no REsp 1.383.177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2013).

V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença, que declarara a nulidade do contrato firmado entre as partes, pois "
o serviço contratado, objeto desta demanda, não possui natureza da singularidade, sendo irrelevante o notório saber, a ponto de tornar inexigível a licitação e autorizar a contratação direta, o que acabou afrontando os princípios da Administração Pública
". Ressaltou o aresto recorrido que, "
mesmo no aso de contrato nulo ou de inexistência de contrato, havendo boa-fé do contratado, pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos realizados para a Administração Pública Municipal, prevalecendo o princípio do não enriquecimento ilícito
". Contudo, concluiu que "
a mensuração da remuneração deve ser objeto de demanda própria, na qual os honorários porventura remanescentes (considerando que a Administração já pagou a substancial quantia de R$ 35.000,00), serão arbitrados
". Portanto, a conclusão das instâncias de origem guardam consonância com a jurisprudência desta Corte, mormente considerando que, diante da natureza declaratória da pretensão autoral, a insurgência manifestada pelo réu, ora agravante, deve ser objeto de ação própria.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1171921/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19/06/2018) (destaquei)

E dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE AZUL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E ATENDIMENTO TÉCNICO.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS. AUSÊNCIA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXTENSÃO. SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pagamento de valores pelos entes federativos, nos termos do art. 60 e ss da Lei Federal nº 4.320/64, deve, em regra, ser precedido tanto de nota de empenho, consistente na reserva de numerário para o adimplemento de despesa comprometida dentro da dotação orçamentária específica, como da efetiva liquidação, ocasião em que o Poder Público realiza o controle da entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços contratados.

2. Em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, a desídia da Administração em proceder formalmente à liquidação dos serviços contratados não pode erigir a óbice ao direito de o particular de boa-fé receber a remuneração a que faz jus, mormente quando o Poder Público não questiona a prestação dos serviços ou produz prova de quitação dos valores.

3. Reconhecendo o próprio Município que os serviços relativos ao ano de 2012 teriam sido adimplidos, dúvidas não há de que o ônus de comprovar referida quitação, por se tratar de fato desconstitutivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015), recairia ao ente público, que dele não se desincumbiu.
(...) (TJ/MG, 19º Câmara Cível, apelação cível nº 1.0492.14.000976-3/001, relator Desembargador Bitencourt Marcondes, julgamento em 15/05/2020) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS - MEMORIAIS DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO - IRRELEVÂNCIA - SERVIÇOS EXECUTADOS - DEVER DE PAGAMENTO.

- No contrato administrativo firmado entre a Administração Pública e o particular, cabe ao contratado comprovar a prestação do serviço respectivo, surgindo a partir de então o dever de pagar.

- Comprovada a efetiva prestação do serviço pelo particular, a Administração e responsável pelo pagamento correspondente.

- A falta de liquidação do empenho pelo Município, quando comprovados a prestação de serviços e o fornecimento de produtos, não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento daquilo que usufruiu, sob pena de locupletamento sem causa. (TJ/MG, 4º Câmara Cível, apelação com remessa necessária nº5000390-54.2015.8.13.0313, julgamento em 25/3/2021).

Resta plenamente caracterizada a responsabilidade da apelante ao pagamento do ajustado, uma vez que as provas carreadas pela apelada à inicial demonstram suficientemente o cumprimento dos termos do contrato, o fornecimento do produto e o seu direito ao recebimento do valor acordado, no prazo razoável.

Portanto, uma vez comprovado que a Administração Pública recebeu os produtos contratados, não pode deixar de efetuar o pagamento, porquanto “
do contrário se chancelará o enriquecimento ilícito do ente municipal
(...)”. (STJ, Segunda Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1437453/GO, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 30/11/2016).

Por essas razões, a procedência parcial do recurso é medida impositiva, apenas para extirpar do julgado a declaração de aplicação dos efeitos da revelia ao ente público, mantendo-se incólume nos seus demais termos quanto ao pedido veiculado à presente demanda para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial.

Por fim, quanto aos índices aplicáveis aos juros moratórios e a correção monetária, estes deverão obedecer ao disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação apenas para excluir do ato sentencial a decretação dos efeitos da revelia ao ente público, e ainda, determinar que quanto à correção monetária os valores sejam atualizados pelo IPCA-E desde o vencimento,

e no que tange aos juros de mora a incidência dos índices aplicáveis à caderneta de poupança (TR), devidos desde a data da citação, nos moldes das jurisprudências dos tribunais superiores acima citadas, mantendo-se a sentença incólume nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021